Tribunal: STF
Processo: ARE 1367743
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS EM CONTINUAÇÃO - CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. Na singularidade, os agravados, após o trânsito em julgado da decisão que apreciara os embargos à execução do INSS, foram intimados para se manifestarem sobre a continuação da execução, oportunidade em que eles se limitaram a requerer a expedição de ofício requisitório, nada mencionado quanto aos juros em continuação (juros incidentes entre a data do cálculo e a do ofício requisitório). É fato incontroverso nos autos que os recorridos foram intimados para tomarem ciência da expedição do ofício requisitório, sendo certo que eles, em tal oportunidade, não se insurgiram contra a não incidência de juros moratórios entre a data da conta e a da expedição do ofício requisitório, de modo que tal questão também se afigura preclusa.



    2. O princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal. 



    3. Agravo de instrumento provido ”



    Sustenta o recorrente a admissibilidade do recurso extraordinário, sob a afirmação de que o acórdão recorrido não está em harmonia com Tema 96 da sistemática da repercussão geral.



    Defende, a partir de sua compreensão da Súmula Vinculante nº 17, a incidência de juros de mora entre a data da conta homologada e da inscrição do precatório em razão de estar fora do período de graça constitucional.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamento o reexame fático-probatório (e-Doc 15).



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à necessidade do reexame dos fatos e das provas dos autos. Vide:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1280901 AgR, Tribunal Pleno, Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 06/11/2020)



    Ademais, analisados os autos, verifico que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que medida o acórdão recorrido teria violado o texto constitucional relativo à declaração de preclusão decorrente da ausência de insurgência contra a não incidência de juros moratórios entre a data da conta e a da expedição do ofício requisitório, limitando-se a discorrer genericamente sobre a impossibilidade de preclusão do ato suscitado na peça recursal (e-Doc 13, p. 4), o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:



    “É inadmissível o recurso extraordinário quando [ ] a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2°, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2°, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. II Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1210831-SP/AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Dje 28/02/2020 - grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18 - grifo nosso).



    Por fim, conforme se vê da ementa do acórdão recorrido antes transcrita, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado no conjunto fático-probatório constante dos autos, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário, incidindo, portanto, a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente